Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa reiterada via sistema Sisbajud. Razoabilidade. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão da execução. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma de decisão: (i) de indeferimento de pesquisa via sistema Sisbajud, na modalidade reiterada, pelo prazo de sessenta dias, e (ii) de suspensão do processo, por execução frustrada.
2. Fatos relevantes. (i) execução de título extrajudicial ajuizada em maio de 2023. (ii) a exequente busca o recebimento de R$19.961,29 (atualizado em 05.07.2024). (iii) As consultas por meio de sistema Sisbajud, Renajud, Infojud resultaram infrutíferas.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste viabilidade (ou não): (i) de pesquisa, por meio do sistema judicial informatizado (Sisbajud), na modalidade “teimosinha”, por sessenta dias; (ii) da suspensão do curso da execução na hipótese de não localização de bens penhoráveis em nome da parte executada.
III. Razões de decidir
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 797 e 789).
5. É imprescindível assegurar a implementação de medidas constritivas que garantam a satisfação do débito, de modo que as decisões judiciais que o reconheçam não se limitem a meras declarações, sem efeitos práticos (CPC, art. 4o).
6. O pedido de pesquisa, via sistema Sisbajud, pelo período de sessenta dias não se afigura razoável, tendo em vista o inexpressivo valor alcançado após a realização da pesquisa no prazo de trinta dias (cumprimento da medida liminar recursal). Inalteração da base empírica que possa justificar a extensão temporal da pretendida busca.
7. Constitui ônus do credor demonstrar a existência de diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor (Código de Processo Civil, art. 798, II, “c”), podendo ser o curso processual suspenso quando não encontrados bens passíveis de penhora (CPC, art. 921, III, §1o), como desponta no caso concreto.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Ratificada a medida liminar de pesquisa, via Sisbajud, pelo prazo de trinta dias.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 798, II, “c” e 921, III, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1911441, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe. 4.9.2024; TJDFT, acórdão 1899145, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, PJe. 16.8.2024; TJDFT, acórdão 1904949, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe. 21.8.2024; TJDFT, acórdão 1921979, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe. 25.9.2024.